Tribunal: STF
Processo: ARE 1360243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 280/2014. CRIAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDOS OCUPANTES DOS CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR. SEM PROVAS DE REDUÇÃO SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE RECURSAIS, COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNÂNIME. 01) A pretensão deduzida pelo ora apelante objetiva a revisão de ato administrativo de reenquadramento, decorrente de revogação de lei anterior e edição de Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidos Ocupantes dos Cargos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. 02) O ora apelante – Comissário da Policial Civil – símbolo QPC III–D, rechaça a Lei nº 280/2014, ao afirmar que a mesma desconsiderou seu tempo prestado no serviço, vez que policiais que ingressaram depois foram promovidos para um patamar hierárquico maior que o seu. 03) Observa-se que os critérios estabelecidos nas leis que instituíram o PCCV da Polícia Civil levaram em consideração não apenas o tempo de serviço prestado, como também a qualificação profissional. 04) No âmbito do serviço público, não há direito subjetivo individual a regime jurídico funcional ou à manutenção daquele em vigor quando do ingresso do servidor no cargo, conforme jurisprudência uníssona de Nossas Cortes Superiores de Justiça, bem como de doutrinas clássicas em nosso ordenamento jurídico Pátrio. 05) Os princípios da administração pública têm como norte o interesse público. Com o fim de primar pela eficiência, as relações funcionais entre os servidores podem sofrer alterações ao longo do tempo, desde que estabelecida em lei e observando que as modificações não acarretem redução na remuneração nominal do servidor. 06) A documentação colacionada aos autos não demonstra redução salarial do ora apelante. 07) O Supremo Tribunal Federal tem declarado que o servidor público não tem direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988; e art. 6º e seu § 2º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro) a regime jurídico, daí porque nada impede que lei posterior venha a determinar transformação ou reclassificação de cargos ou funções, desde que não haja decesso remuneratório, ou seja, desde que se respeite o princípio da irredutibilidade de vencimentos a que se refere o art. 37, inciso XV, da Carta Magna, segundo o qual, ‘o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, parágrafo 4º, 150, II, 153, III e 153, parágrafo 2º, I’, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998’. Conclui-se, por conseguinte, que o inconformismo recursal não merece acolhimento. 08) Por outro lado, por ser matéria de ordem pública, impõe-se a reforma da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, pois o magistrado a quo deixou de condenar a parte autora em custas processuais, em razão da gratuidade judiciária e, ainda, arbitrou a verba honorária em 02 (dois) salários mínimos, com base no § 8º, do art. 85, do CPC. 09) Com efeito, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC, que ‘A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’. Assim, a parte autora deverá ser condenada ao pagamento das despesas processuais, contudo, com a ressalva do § 3º, do art. 98, do CPC. 10) Por seu turno, é vedado arbitramento dos honorários advocatícios em salários mínimos, conforme Súmula nº 201 do Superior Tribunal de Justiça. 11) Ademais, o § 8º, do art. 85, do digesto processual vigente somente tem aplicação ‘Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’. Este não é o caso dos autos, que possui como valor da causa o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 12) Assim, forçoso concluir que o fundamento adequado para a fixação da verba honorária está previsto no § 2º, do art. 85, do CPC, de modo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser majorados em face do recurso interposto para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Assevere-se, todavia, que sua exigibilidade deve ficar suspensa, em razão da gratuidade judiciária, em conformidade com o art. 98, § 3º do CPC/2015. 13) Recurso de Apelação desprovido, e, de ofício, condenação do autor/apelante, sucumbente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerados os honorários recursais, restando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC/2015). Decisão Unânime” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a LCE nº 280/2014 beneficiou uns Servidores em detrimento de outros” (fls. 3, 5, e-doc. 7).



    Afirma que “a Administração Pública promoveu, através da Lei Complementar Estadual nº 280/2014, uma nova reestrutura da Carreira do Policial Civil do Estado de Pernambuco, criando novas faixas salariais e critérios para progressão funcional” (fl. 8, e-doc. 7).



    Sustenta que “a aplicação da norma legal contraria no todo o Princípio da Isonomia, uma vez que a LCE nº 280/2014, contempla tão somente os Policiais recém ingressos na polícia, deixando de ser aplicada aos policiais com mais tempo de corporação” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-3, e-doc. 10).



     No agravo contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria tratada no Recurso Extraordinário possui potencial de criar um precedente, já que, caso seja provido, outorgará um direito que pode ser reivindicado por um número considerável de pessoas e alterará o valor da remuneração dos policiais civis do Estado de Pernambuco” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Ressalta que “a competência para decidir sobre a existência da repercussão geral é do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Assinala que “a ofensa nesse caso não é a direito local, mas única e exclusivamente ao art. 5º, caput, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e à deficiência da preliminar de repercussão geral, pois a fundamentação permite a compreensão da controvérsia e o requisito de demonstração da repercussão geral foi preenchido.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema n. 41), de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional local, que a progressão funcional estabelecida pela Lei Complementar estadual n. 280/2014 não ofende a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos: 



    “O ora apelante – Comissário da Policial Civil – símbolo QPC III–D, rechaça a Lei nº 280/2014, ao afirmar que o mencionado diploma legal desconsiderou seu tempo prestado no serviço, vez que policiais que ingressaram depois foram promovidos para um patamar hierárquico maior que o seu. Da leitura dos autos, observa-se que os critérios estabelecidos nas leis que instituíram o PCCV da Polícia Civil levaram em consideração não apenas o tempo de serviço prestado, como também a qualificação profissional. 



    No âmbito do serviço público, não há direito subjetivo individual a regime jurídico funcional ou à manutenção daquele em vigor quando do ingresso do servidor no cargo, conforme jurisprudência uníssona de Nossas Cortes Superiores de Justiça, bem como de doutrinas clássicas em nosso ordenamento jurídico Pátrio. 



    Os princípios da administração pública têm como norte o interesse público. Com o fim de primar pela eficiência, as relações funcionais entre os servidores podem sofrer alterações ao longo do tempo, desde que estabelecida em lei e observando que as modificações não acarretem redução na remuneração nominal do servidor. A documentação colacionada aos autos não demonstra redução salarial do ora apelante.



    (...) Gize-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem declarado que o servidor público não tem direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988; e art. 6º e seu § 2º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro) a regime jurídico, daí porque nada impede que lei posterior venha a determinar transformação ou reclassificação de cargos ou funções, desde que não haja decesso remuneratório, ou seja, desde que se respeite o princípio da irredutibilidade de vencimentos a que se refere o art. 37, inciso XV, da Carta Magna.



    (...) A propósito, a tese ora esposada foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 563.965/RN, com Repercussão Geral Reconhecida, segundo o qual: ‘Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário com agravo, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 280/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 810.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014). 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.335.593-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora